Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738161-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para realiza-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 02.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator